Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734920-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE BRAULINO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, em face da intempestividade. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator